Tribunal: TJSP
Processo: 1052504-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.